Tribunal: TJBA
Processo: 0008621-42.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008621-42.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA FLORA NOGUEIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO BRASILEIRO GALLO, REINALDO SANTANA LIMA registrado(a) civilmente como REINALDO SANTANA LIMA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: AMIL SAUDE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, PAULO DE TARSO JACQUES DE CARVALHO, ROSANA DE SA BITTENCOURT CAMARA BASTOS, JULIANA FERREIRA DE CASTRO SCAVAZZA, MARCELO BRASILEIRO GALLO, REINALDO SANTANA LIMA registrado(a) civilmente como REINALDO SANTANA LIMA

PJ05

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO COLETIVO DURANTE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DA PARTE RÉ.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que confirmou a tutela de urgência para garantir a cobertura de tratamento médico de paciente internado em estado grave, julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao hospital por ilegitimidade passiva e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte autora recorre buscando a condenação solidária do hospital e da operadora ao pagamento de danos morais, bem como a manutenção definitiva do plano de saúde. A operadora de saúde recorre de forma adesiva buscando o afastamento da obrigação de custear o tratamento.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: a) a legitimidade passiva do hospital credenciado; b) a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da interrupção da cobertura do plano de saúde enquanto o paciente encontrava-se internado em Unidade de Terapia Intensiva; c) a obrigatoriedade de manutenção definitiva do contrato coletivo cancelado e emissão de boletos de pagamento após a alta hospitalar; d) a legalidade da recusa de cobertura da internação de urgência pela operadora de saúde.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica de direito material que gerou o dano foi travada essencialmente entre os beneficiários e a operadora do plano, detentora do poder de decisão acerca da autorização ou negativa dos procedimentos clínicos e internações.

4. A posterior comunicação aos familiares do paciente da necessidade de equacionamento financeiro (referente aos serviços prestados e a prestar) derivou exclusivamente do fato de a operadora de saúde ter informado o cancelamento do contrato e a cessação do custeio, de modo que não restou configurado
ato ilícito autônomo do hospital que justifique sua responsabilização pelos danos morais, mantendo-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
A origem da falha na prestação do serviço e o núcleo do ato ilícito estão materializados na conduta abusiva da operadora de saúde que cancelou o plano da parte autora durante sua internação.

5. A interrupção abrupta da cobertura de plano de saúde enquanto o beneficiário se encontra internado em Unidade de Terapia Intensiva configura falha grave na prestação do serviço. A conduta da operadora, ainda que amparada no encerramento do contrato coletivo estipulado pela ex-empregadora, viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o princípio da dignidade da pessoa humana, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral, que deve ser fixado de forma proporcional e razoável em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

6. O encerramento regular do contrato coletivo de plano de saúde por decisão da estipulante afasta a obrigação da operadora de manter o vínculo contratual de forma definitiva ou de emitir boletos de cobrança para continuidade por prazo indeterminado, subsistindo apenas a obrigação de custear o tratamento em curso até a efetiva alta hospitalar do paciente, momento em que cessa o dever de assistência atrelado ao contrato extinto.

7. A operadora de saúde não pode se eximir do custeio integral do tratamento de emergência iniciado durante a vigência do contrato, sendo abusiva a interrupção da assistência médica essencial à preservação da vida do beneficiário sob o argumento de cancelamento posterior da apólice coletiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação da parte autora parcialmente provido. Recurso adesivo da parte ré desprovido.

Tese de julgamento: "1. A interrupção de cobertura de plano de saúde durante internação hospitalar de emergência configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais. 2. O término de contrato coletivo desobriga a operadora de manter o vínculo de forma definitiva, restringindo-se a responsabilidade ao custeio do tratamento de emergência até a alta médica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Apelação Cível Adesiva tombados sob nº
0008621-42.2011.8.05.0080
, oriundas da
4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/Ba
, em que figuram como partes apelantes e apeladas
MARIA FLORA NOGUEIRA COSTA, AMIL SAUDE LTDA
e
EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte autora e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pela ré Amil Saúde Ltda, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça